Tribunal: TJMT
Processo: 1010590-04.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Recurso Inominado: 1010590-04.2021.8.11.0001
Origem: PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
Recorrente: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA
Recorrida: ANA FATIMA FREITAS BRITTES
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 06/12/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. MÁSCONDIÇÕESDE PRESERVAÇÃO E DE HIGIENE DO VEÍCULO. VIAGEM CONCLUÍDA SEM QUALQUER DANO EFETIVO. MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual a Recorrida postula reparação por danos morais, em razão da alteração do ônibus que originariamente realizaria a viagem contratada, o qual dispunha de poltrona reclinável em 150o (cento e cinquenta graus), bem ainda porque o novo ônibus disponibilizado não dispunha de condição de higiene e trafegabilidade.
2. No caso concreto, a despeito dos reclamos da parte demandante, nada de excepcional restou comprovado em razão das condições do ônibus.
3. Com efeito, ainda que o ônibus não estivesse nas condições desejáveis, ausente prova de consequências mais gravosas à consumidora, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano.
4. Não há provas de que não houve disponibilização de água em quantidade suficiente para os passageiros. Impossível concluir que a fotografia juntada na exordial fora registrada ainda no início da viagem. Além do mais, é possível que a empresa procedesse com o reabastecimento no trajeto da viagem, por ocasião das paradas programadas. Enfim, a situação poderia ter sido comprovada por outros meios, notadamente provas testemunhais.
5. De igual modo, a alteração para ônibus sem poltrona reclinável em 150o (cento e cinquenta graus) se traduz em mero inadimplemento contratual, não sendo motivo suficiente para caracterização de dano moral indenizável. Consta da exordial que a poltrona em questão fora escolhida em razão de a consumidora ser portadora de hérnia de disco. Contudo, a consumidora, novamente, não logrou comprovar a situação narrada, já que não há nenhuma comprovação da existência da doença preexistente.
6. Pelo contrato de transporte, uma parte (o transportador), mediante remuneração, obriga-se a transportar a outra (passageiro) e seus pertences, de um lugar para outro, garantindo-lhes incolumidade. No caso concreto, mesmo diante dos reclamos da autora, o transporte foi realizado sem qualquer dano concreto. Portanto, atingiu o fim de que dele se espera.
7. A toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral da Recorrida, considerando que o mero inadimplemento contratual não é capaz de gerar o dano moral indenizável.
7. Somente os fatos e acontecimentos capazes de romper com o equilíbrio psicológico do indivíduo, violando direitos da personalidade, com desconsideração da pessoa ou ofensa à sua dignidade devem ser considerados, sob pena de banalização e desvirtuamento deste instituto.
8. Sentença reformada.
9. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010590-04.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANA FATIMA FREITAS BRITTES - CPF: 977.236.731-91 (RECORRENTE), GIOM NOBRE BANDEIRA - CPF: 024.860.431-79 (ADVOGADO), BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 29.365.880/0001-81 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), GUILHERME KASCHNY BASTIAN - CPF: 002.987.900-09 (ADVOGADO), EXPRESSO SAO LUIZ LTDA - CNPJ: 01.543.354/0013-89 (RECORRIDO), VIACAO SAO LUIZ EIRELI - CNPJ: 01.016.179/0006-42 (RECORRIDO), DIOGO BATISTA GOUVEIA - CPF: 031.621.771-97 (ADVOGADO), ADRIANA MENDONCA SILVA - CPF: 300.492.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022